Tribunal: TJES
Processo: 5008151-97.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-97.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que inseriu a cobrança do serviço de telefonia em débito automático, porém, foi debitado valor referente a fatura já paga, com vencimento em 07/06/2021. Diante disso, postula restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art.487, inc.I, do CPC, tendo em vista que não foram apresentadas provas acerca da cobrança questionada.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4776152) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Recorrente demonstrou por meio dos documentos acostados no RI, ID (4776153) e ID (4776154), que realizou o pagamento da fatura de serviço telefônico em 02/06/2021, dias antes do vencimento. Ocorre que no dia 07/06/2021 fora efetivado novo débito, no mesmo valor, relativo ao mesmo serviço que o recorrente havia pago dias antes, caracterizando indubitavelmente uma cobrança duplicada. Ademais, buscou junto à requerida uma solução para o problema, conforme os protocolos de atendimento juntados aos autos, no ID (4775967), porém, sem sucesso.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, analisando a demanda dos autos, vislumbro de forma divergente da R.sentença. Desta forma, reconheço o pagamento duplicado e condeno a requerida ao pagamento do valor de 76,61 a título de dano material, com juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrida evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou parcial provimento, condenando a TELEMAR NORTE LESTE S/A a restituir o valor de 76,61 debitado em duplicidade a título de dano material, bem como, ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais a parte Recorrente RAIMUNDO SANTOS DE ALMEIDA.

Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)